Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733128-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator